Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702860-10.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO ARCO IRIS NOGUEIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A defesa noticiou o falecimento do réu e, apresentada a certidão de óbito, os autos foram encaminhados à procuradoria de justiça, que oficiou pela extinção da punibilidade. Destarte, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu DIEGO ARCO IRIS NOGUEIRA LIMA, em razão do óbito ocorrido em 21/02/2024, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, e do artigo 62, do Código de Processo Penal. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, arquive-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006